Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740172-97.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SUPERMERCADO TEM DE TUDO EIRELI - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 4161671893, o Distrito Federal pugnou pela indisponibilidade dos bens e direitos do(a)(s) Executado(a)(s). É o relatório. DECIDO. Da análise dos presentes autos, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da(s) parte(s) Executada(s), o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A, do CTN, cuja norma elenca os seguintes requisitos para a aplicação do instituto em comento: I- citação do devedor tributário; II- inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e III- não localização de bens penhoráveis. Neste sentido, verifico que o(a)(s) Executado(a)(s) teve(tiveram) sua(s) citação(ões) efetivada(s) no ID 94534237, sendo que até a presente data, não se desincumbiu(ram) de efetuar o pagamento do débito tributário, tampouco em apresentar bens à penhora no prazo legal. De igual modo, não se logrou na localização de bens penhoráveis do(a)(s) devedor(a)(s). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran”. No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (SisbaJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT), vide IDs 140385326, 141535130 e 141535133. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A, do CTN, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE dos bens e direitos da(s) parte(s) executada)(s). Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 29/10/2022 (vide decisão de ID 149217916), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 29/10/2023 Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da diligência do CNIB, a Secretaria deverá arquivar o processo, nos termos do artigo 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão que delimitou os marcos temporais de fluência dos prazos de suspensão da tramitação e prescrição da pretensão executiva aviada neste feito. A parte devedora não se manifestou. DECIDO. Conheço dos embargos porque são próprios e tempestivos. No mérito, contudo, o embargante não tem razão. A decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a prescrição intercorrente. Não há contradição, não há omissão, não há erro material. O Distrito Federal pretende modificar o julgado para que a interpretação dada aos prazos que fluíram neste feito seja direcionada ao seu interesse particular de manter a tramitação do processo, a despeito da evidente prescrição intercorrente. Nos termos do art. 40, da LEF, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ademais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Interpretando o referido dispositivo, o STJ editou a súmula n. 314, segundo a qual, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.” Além disso, o mesmo tribunal fixou tese no Tema Repetitivo n. 566, visando elucidar qual o pedido da Fazenda Pública que inaugura a fluência dos prazos de suspensão e prescricional da execução fiscal, dispondo que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Tem-se, portanto, que o marco inicial do prazo prescricional se inicia no momento em que a Fazenda toma conhecimento nos autos de que não foram encontrados bens passíveis de satisfazer a dívida, pela primeira vez. A fluência do prazo é automática e a decisão posterior do Juízo que escreve esse marco é puramente declaratória. O pedido ou os pedidos posteriores de pesquisa de bens ou a indicação de novos bens em nada modifica a fluência dos prazos, caso não haja efetiva constrição nos autos. No caso em análise, todos os requisitos foram observados. Consoante julgado desta Casa, “[...] A exigência da realização de buscas sucessivas em outros sistemas para postergar o início da suspensão contraria o entendimento consolidado, que exige apenas a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis no primeiro momento constatado. O sistema INFOJUD é uma medida excepcional e não constitui fonte primária para a localização de bens, não podendo ser utilizado para redefinir o termo inicial da suspensão.” [TJDFT - Acórdão 1991280, 0701518- 41.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.] Tenho, portanto, que não há nada a colmatar. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão de ID n.171509857, movimentando-se os autos conforme a situação do processo.” O Agravante sustenta (i) que “não se permite concretizar a “ciência da inexistência de bens penhoráveis”, conforme exigido pela Corte Superior, pela simples ausência de dinheiro na conta do particular na busca pelo SISBAJUD”; (ii) que a “inexistência de bens penhoráveis vai muito além do que apenas o dinheiro”; (iii) que “o ato judicial que mais se aproxima da concretização do que preconizado pelo STJ seria o eventual insucesso do INFOJUD, na medida em que nele é que há um insucesso mais amplo e abrangente, porquanto não limitado ao dinheiro”; e (iv) que no julgamento da APC 0047350-16.2013.8.07.0015 o TJDFT “fixou como termo inicial para a incidência da prescrição intercorrente a data do resultado infrutífero do INFOJUD”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para a consideração do termo inicial de arquivamento anual e incidênncia da prescrição intercorrente como a data da ciência do resultado infrutífero do INFOJUD”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de peças (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo difícil ao recurso, a teoria do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imperativa, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Além disso, a própria decisão agravada condicionou à preclusão o arquivamento dos autos. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a explicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensado as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator